Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n 0707697-61.2020.8.07.0001 Apelante(s) Geane da Costa Silva Apelado(s) Luciliana Maria Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Concedo à parte recorrente a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora